Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737863-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARJORIE AMY YAMADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre a eventual perda de objeto do agravo de instrumento provocada pela sentença proferida no processo principal, conforme determina o art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator